Tribunal: TJES
Processo: 0001115-38.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001115-38.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIPO LUCAS BITENCOURT

APELADO: L M Q V INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora tenha o autor requerido a inversão do ônus probatório desde a exordial com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC, tal pleito não foi apreciado, restando o trâmite processual conduzido à luz da regra geral inserta no artigo 373 do CPC. Configuraria tal panorama
error in procedendo
ensejador de nulidade do
decisum
não fosse a ausência de prejuízo concretamente verificada.

2. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Referido ônus probatório ainda oponível ao autor, independentemente de distribuição diversa da regra geral, representaria neste caso concreto a necessidade de que fosse elucidada por ele, considerada a tese apresentada na exordial, a completa quitação da contraprestação que lhe cabia (a partir de quando poderia exigir do alienante a transferência da titularidade do bem imóvel), bem como a informação de que a outrem teria sido alienado o mesmo bem (por exemplo, através de prova testemunhal, se não tivesse acesso a prova documental acerca de tal fato).

3. Tendo optado por dispensar qualquer atividade instrutória além da já realizada ao tempo da propositura, revela-se acertada a conclusão sentencial no sentido de que, recaindo sobre uma das partes o ônus da prova e restando descumprido, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte.

4.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001115-38.2020.8.08.0008

APELANTE: EDIPO LUCAS BITENCOURT

APELADO: L M Q V INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUIS MIGUEL GASPAR VELOSO

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Conforme
relat
ório, o qual ora ratifico
,
cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 9131518, que reconheceu a ilegitimidade passiva de LUIS MIGUEL GASPAR VELOSO, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o ora recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais.

Em suas razões de apelação, EDIPO LUCAS BITENCOURT apontou o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como aduziu que a inversão do ônus probatório justificada pelo caráter consumerista da relação imporia à demandada, empresa de investimentos imobiliários, fazer a prova exigida do autor pelo juiz, tendo, ainda, prequestionado diversos dispositivos.

A relação contratual havida entre as partes consistiria na compra e venda de bem imóvel (“lote 01 da quadra 06, situado na Rua Tulipa, situado no loteamento Vitoria, Bairro Nossa Senhora da Penha, Município de Barra de São Francisco” - fls. 13/15), sendo que após o pagamento dos valores acordados “o segundo requerido passou o lote ora contratado para terceiros e, por conseguinte o Requerente comprador do imóvel, foi lesado pela má fé dos Requeridos, não devolvendo os requeridos ainda os valores pagos em caráter da compra do imóvel”.

Acompanharam a exordial cópias de documento pessoal, procuração, declaração de hipossuficiência, certidão emitida pelo competente cartório de registro de imóveis (que informou a titularidade do alienante), cópia do contrato de compra e venda e cópia dos recibos dos pagamentos realizados.

Não foi produzida prova no sentido da quitação integral da avença, nem da referida alienação realizada em favor de terceiros, tendo o juízo de origem concluído pela improcedência do pleito autoral por não ter o requerente se desincumbiu do ônus processual, “porquanto não comprovou má-fé ou dolo no negócio realizado e tampouco demonstrou a ocorrência de prejuízo”.

Pois bem. De fato, embora tenha o autor requerido a inversão do ônus probatório desde a exordial com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC, tal pleito não foi apreciado, restando o trâmite processual conduzido à luz da regra geral inserta no artigo 373 do CPC.

Configuraria tal panorama
error in procedendo
ensejador de nulidade do
decisum
não fosse a ausência de prejuízo concretamente verificada
1
, haja vista que efetivamente “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (STJ, AgInt no Resp 1.717.781/RO, publicado em 15/06/2018), ao que não se atentou o demandante.

Referido ônus probatório ainda oponível ao autor, independentemente de distribuição diversa da regra geral, representaria neste caso concreto a necessidade de que fosse elucidada por ele, considerada a tese apresentada na exordial, a completa quitação da contraprestação que lhe cabia (a partir de quando poderia exigir do alienante a transferência da titularidade do bem imóvel), bem como a informação de que a outrem teria sido alienado o mesmo bem (por exemplo, através de prova testemunhal, se não tivesse acesso a prova documental acerca de tal fato).

Ocorre que optou (id nº 9131517) por dispensar qualquer atividade instrutória além da já realizada ao tempo da propositura, revelando-se acertada a conclusão sentencial já que “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o principio
pas de nulitte sans grief
” (STJ, AgInt no AREsp 263.604/SP, publicado em 27/09/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.